Tribunal: TJMT
Processo: 1035044-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035044-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDO APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.431.438-59 (RECORRENTE), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035044-77.2023.8.11.0001.

Embargante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado:
GERALDO APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento
:
09 A 12/09/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – ACORDO JUNTADO AOS AUTOS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à apreciação do acordo entabulado entre as partes.

Ao final, requer a reforma do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, não é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada em
omissão
no acórdão embargado.

Isso porque, o recurso inominado interposto pela reclamada não foi conhecido, uma vez que
a decisão atacada não era terminativa
, de modo que não poderia ter sido afrontada por tal meio.

Ademais, conforme consignado na decisão atacada, a parte recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado no 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

Por outro lado, r
egistre-se que a demandada somente em
09/07/2024 (terça-feira), às 17h58min
,
juntou no id. 224952690 o termo de acordo entabulado entre as partes, ou seja,
no segundo dia de julgamento em
plenário virtual iniciado em 08/07/2024 (segunda-feira)
.

Nesse contexto, a Ordem de Serviço no 05/2023-T.R., em seu art. 4o, §1o, preleciona:
As sessões virtuais iniciadas nas segundas-feiras deverão ter a votação finalizada pelos membros na quarta-feira
para que a Secretaria tenha a quinta-feira para emissão das certidões de julgamento e encerramento da sessão já que na sexta-feira iniciam-se os prazos.
(grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024